Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600523-90.2024.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
22/07/2025
Número: 0600523-90.2024.6.16.0155

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600523-
90.2024.6.16.0155, que em consonância com o opinativo ministerial, com fulcro no artigo 30, II, da
Lei n.º 9.504/97, combinado com o artigo 74, III da Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas de campanha do prestador acima identificado por violação do artigo 53
inciso I alínea g da Resolução TSE 23.607/2019. Determinou o recolhimento no prazo de cinco dias
do total omitido ao Tesouro Nacional, totalizando R$599,00(quinhentos e noventa e nove reais) por
meio de GRU. Caso não junte o comprovante de recolhimento ao Tesouro no prazo, inscreva o
Candidato no Livro de Dívida Ativa da 155ª Zona Eleitoral de Piraquara e proceda-se como previsto
no Código de Normas da CRE/PR. (Prestação de contas do candidato Julin Cesar Ruins Munhos,
concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo partido Movimento Democrático Brasileiro- MDB, na
Unidade Eleitoral Piraquara/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que em exame simplificado
das contas de campanha, foram constadas falhas que comprometem a regularidade e análise das
contas em questão. Os problemas identificados foram da: A - omissão de receitas e gastos
eleitorais, As situações em análise devem ser avaliadas sobre dois focos básicos para se analisar o
potencial lesivo: 1. A gravidade do ato e 2. O percentual frente aos gastos de campanha. Ponto A.
Com relação ao item 1. Foi identificado a omissão relativa à despesa constante da prestação de
contas em exame e aqueles constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o
que dispõe o art. 53, I, g da Resolução TSE nº23.607/2019. O valor omitido não passou pela conta
corrente de campanha. Ocorrendo risco de omissão de registro de despesas e da origem dos
recursos aplicados na campanha. Cuja natureza da inconsistência pode ser considerada grave,
irregularidade insanável. Inconsistência grave, geradora de potencial desaprovação, que denota a
ausência de consistência e confiabilidade nas contas prestadas, uma vez que submetidas a outros
elementos de controle, hábeis a validar/confirmar as informações prestadas, resultaram na
impossibilidade de atestar sua fidedignidade. Com relação ao item 2, Sob o montante de gastos de
campanha (financeiro e estimável) movimentado pela campanha do Candidato R$4.659,46(quatro
mil seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos), o valor em questão R$599,00
(quinhentos e noventa e nove reais) situação que corresponde a 12,86% do valor da movimentação
total (financeira e estimável) do candidato. Tendo como parâmetro o princípio da proporcionalidade
e da razoabilidade o valor financeiro utilizado representa um potencial grande frente aos recursos
empregados na campanha). Não Eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
JULIN CESAR RUINS MUNHOS (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JULIN CESAR RUINS MUNHOS VEREADOR
(EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44622893
21/07/2025
19:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44622893 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:46:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119462064400000043562348
Número do documento: 25072119462064400000043562348
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:55:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.755

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600523-90.2024.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 JULIN CESAR RUINS MUNHOS VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
EMBARGANTE: JULIN CESAR RUINS MUNHOS
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que
deu provimento a recurso, aprovando contas com ressalvas
e mantendo a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
2. O Embargante alega omissão no acórdão quanto aos
motivos da manutenção da devolução de valores,
invocando
os
princípios
da
proporcionalidade,
razoabilidade e insignificância, buscando a reforma da
decisão para aprovação integral das contas.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral impugna os
embargos, argumentando a inexistência de omissão e a
natureza objetiva da determinação de recolhimento em
face da constatação de falha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado padece de omissão quanto aos motivos da

Num. 44622893 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:46:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119462064400000043562348
Número do documento: 25072119462064400000043562348
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:55:16
manutenção da determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, considerando a alegação de
aplicabilidade dos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e insignificância, e se a inovação de tese em
sede de embargos de declaração é admissível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inexistência de omissão no acórdão, uma vez que o
pedido de aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional constitui
inovação recursal, não tendo sido suscitado no recurso
original.
6. A inovação de teses não é admitida em sede de
embargos de declaração.
7. A irregularidade constatada impõe o recolhimento do
valor ao Tesouro Nacional, independentemente da
demonstração de dolo, em conformidade com a norma
legal e a jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conhecimento e rejeição dos embargos de declaração.

Tese de Julgamento: 1. A inovação de teses não é
admissível em sede de embargos de declaração. 2. A
constatação de irregularidade na prestação de contas
impõe o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional,
independentemente da demonstração de dolo.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Código Eleitoral, art.
275; Código de Processo Civil de 2015, art. 489.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, REspe nº
060009038, Min. André Mendonça, DJE de 20/02/2025;
TRE-PR, ED no REl nº 060001595, Desa. Claudia
Cristina Cristofani, DJE de 30/08/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 16/07/2025

Num. 44622893 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:46:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119462064400000043562348
Número do documento: 25072119462064400000043562348
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:55:16
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JULIAN CESAR RUINS MUNHOS contra o acórdão nº
67.181 (id. 44535938), por meio do qual esta Corte deu provimento ao recurso por ele interposto, aprovando
as contas com ressalvas em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mas mantendo
a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Em suas razões (id. 44545625), o embargante aduz que o acórdão foi omisso quanto aos “motivos pelo qual
foi mantida a devolução de valores ao tesouro nacional, realizando a devida aplicação dos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e insignificância, princípios invocados pela defesa, à luz da
jurisprudência”.
Repisa os argumentos já deduzidos em sede de recurso e pugna pelo conhecimento e acolhimento dos
declaratórios, com efeitos modificativos, para o fim de afastar a determinação de recolhimento de valores.
Instado a se manifestar acerca de eventual caráter protelatório dos embargos (id. 44551869), o embargante
esclareceu, na petição de id. 44566387, que “os Embargos outrora interpostos não tem caráter protelatório,
trata-se de tentativa de afastar a imposição de devolução de valores, com base nos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade”.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação aos embargos (id. 44587637), aduzindo inexistir
omissão no acórdão embargado e ressaltando que “[a] aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, embora permita a aprovação das contas com ressalvas, não afasta a necessidade de devolução
dos valores ao Tesouro Nacional, conforme previsto no art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, nos
termos do art. 79, da Res. TSE nº 23.607/2019, como pretende o embargante”.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O acórdão embargado foi publicado no DJE de 05/06/2025 (id. 44540703) e os aclaratórios foram opostos
em 09/06/2025 (id. 44545625), primeiro dia útil subsequente ao término do tríduo legal, sendo, portanto,

Num. 44622893 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:46:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119462064400000043562348
Número do documento: 25072119462064400000043562348
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:55:16
tempestivos.
A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição contra sentença ou acórdão
acoimado de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do Código Eleitoral), ou ainda para correção de
erro material, bem como para fins de prequestionamento.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de pronunciamento judicial sobre ponto
ou questão relevante suscitada pelas partes, ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício.
Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de
Processo Civil de 2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões
relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais
o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
Da simples leitura das razões recursais e do voto condutor da decisão colegiada, vê-se que o embargante
utiliza do expediente processual para ventilar seu inconformismo.
Com efeito, toda a narrativa trazida no recurso interposto pelo ora embargante envolve a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o fim de aprovar as contas com ressalvas. O pedido
expressamente deduzido no recurso no sentido de que “seja dado provimento ao recurso, reformando-se a r.
sentença, para aprovar as contas de campanha, mesmo que com ressalvas” foi acolhido por esta Corte, que,
por unanimidade de votos, proveu o recurso.
O argumento ora trazido nos aclaratórios, no sentido de que a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e razoabilidade serviriam também para afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, constitui inovação, não tendo sido mencionado em momento algum no recurso de id. 44393646,
que, como já mencionado, foi integralmente provido.
A inovação de teses não é admitida em sede de embargos de declaração, consoante se infere da sólida
jurisprudência:
ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA (RRC). CARGO DE VEREADOR. INDEFERIMENTO NA ORIGEM.
INELEGIBILIDADE. ART. 1o, I, "E", 1, DA LC No 64/1990. ACÓRDÃO RECORRIDO
CONFORME O TEXTO DA SÚMULA-TSE No 61. MERO INCONFORMISMO COM
PRONUNCIAMENTO
JUDICIAL.
VÍCIO
DE
JULGAMENTO.
AUSÊNCIA.
REJEIÇÃO.
1. A inovação recursal não é admitida em embargos de declaração.
2. O mero inconformismo da parte com o pronunciamento judicial não enseja a oposição
de embargos de declaração, por se tratar de modalidade recursal vocacionada a sanar vício

Num. 44622893 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:46:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119462064400000043562348
Número do documento: 25072119462064400000043562348
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:55:16
de julgamento.
3. O acolhimento dos embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento,
pressupõe a existência de um dos vícios previstos no art. 275 do Código Eleitoral.
Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(REspe nº 060009038, Min. André Mendonça, DJE de 20/02/2025. Sem destaque no
original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.
ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
EXPRESSAMENTE
APRECIADA
NO
ACÓRDÃO.
INOVAÇÃO
DE
TESE.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão judicial houver
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).
2. Não é omissa a decisão que apresenta fundamentação suficiente para justificar a
aplicação de dispositivo legal aos fatos nela apreciados.
3. Os embargos de declaração não são via adequada para apresentação de novas
teses, tampouco para reanálise da matéria já apreciada.
4. Embargos conhecidos e rejeitados.
(TRE-PR. ED no REl nº 060001595, Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJE de
30/08/2024. Sem destaque no original)

A despeito da evidente inovação contida no argumento, o que seria razão suficiente para, de pronto, deixar
de analisá-lo, é de se pontuar que se o pedido tivesse sido deduzido nas razões recursais não teria sido
acolhido, pois, como bem assinalado pela Procuradoria Regional Eleitoral, “[a] aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, embora permita a aprovação das contas com ressalvas, não afasta a
necessidade de devolução dos valores ao Tesouro Nacional, conforme previsto no art. 32 da Resolução TSE
nº 23.607/2019, nos termos do art. 79, da Res. TSE nº 23.607/2019, como pretende o embargante”.

Conclui-se, pois, que não merecem acolhimento os embargos opostos, seja porque não há omissão a ser
sanada, seja porque é vedada a inovação de teses em sede de embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Num. 44622893 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:46:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119462064400000043562348
Número do documento: 25072119462064400000043562348
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:55:16
Ante o exposto, voto por CONHECER dos embargos de declaração opostos para, no mérito, REJEITÁ-
LOS, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS(1327) Nº 0600523-90.2024.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ - RELATORA: DESA.
FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 JULIN CESAR
RUINS MUNHOS VEREADOR, JULIN CESAR RUINS MUNHOS - Advogados do(s) EMBARGANTES:
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A -
EMBARGADO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi,
Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 16/07/2025.